Tribunal: TJSP
Processo: 3004236-46.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2021

Data de publicação:

01/10/2021

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM COGITÁVEL AFRONTA MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. JUÍZO RESCINDENTE: A DEMANDA RESCISÓRIA NÃO É UMA SEGUNDA APELAÇÃO, NEM UM SUBSTITUINTE DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.

- A diversidade legal dos meios impugnativos de sentenças -meios recursais e ação rescisória- é razão bastante para não permitir o trânsito dos requisitos e dos fins de uma e outros, tal se

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM COGITÁVEL AFRONTA MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. JUÍZO RESCINDENTE: A DEMANDA RESCISÓRIA NÃO É UMA SEGUNDA APELAÇÃO, NEM UM SUBSTITUINTE DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.

- A diversidade legal dos meios impugnativos de sentenças -meios recursais e ação rescisória- é razão bastante para não permitir o trânsito dos requisitos e dos fins de uma e outros, tal se daria propiciando que a rescisória se tornasse uma segunda apelação ou um sucedâneo tardio dos recursos especial e extraordinário.

- "A violação a lei, para justificar a procedência da demanda rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. Caso o acórdão rescindendo opte por uma entre várias interpretações possíveis, ainda que não seja a melhor, a demanda não merecerá êxito, conforme entendimento consolidado no verbete sumular 343 do STF" (REsp 1.664.643 -STJ, j. 18-5-2017)

Juízo rescidente negativo. Improcedência da ação rescisória.